Tribunal: TJES
Processo: 5001594-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001594-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDVALDO ESTEVAN

AGRAVADO: ENEIDA CABRAL LOUREIRO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
PESSOA IDOSA. MANTENÇA DE ESPOSA IDOSA SEM REMUNERAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da Gratuidade da Justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência. O agravante alega que, embora receba aposentadoria no valor de R$ 3.800,00, arca com diversas despesas mensais para sustento próprio e de sua esposa, que não possui renda própria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão central em discussão: (i) definir se o agravante faz jus à concessão da Gratuidade da Justiça, considerando a renda apresentada e as despesas alegadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece o direito à Gratuidade da Justiça para quem comprova insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo, presumindo-se verdadeira a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural.

O indeferimento do benefício só é admitido quando houver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra em estado de hipossuficiência, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.404.526/SE).

O agravante, que é idoso, apresentou declaração de hipossuficiência econômica e comprovou que sua renda líquida é de R$ 3.853,02, sendo que sua esposa não possui renda própria, o que configura situação que impede o pagamento das despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

A jurisprudência permite que a declaração de hipossuficiência seja suficiente para a concessão do benefício, salvo prova em contrário, e não foi apresentada qualquer evidência que infirmasse a presunção de veracidade da declaração do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da Gratuidade da Justiça a pessoa física depende, em regra, de declaração de insuficiência de recursos, cabendo ao juiz indeferi-la apenas se houver elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira do requerente.

A ausência de comprovação de estado de miserabilidade absoluta não impede a concessão do benefício, bastando a demonstração de que o pagamento das despesas processuais comprometeria o sustento próprio ou familiar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.404.526/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26/08/2019, DJe 28/08/2019; TJES, Agravo de Instrumento n. 5000208-02.2020.8.08.0000, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 25/09/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
EDVALDO ESTEVAN
contra a
r. decisão “a quo” que
in
deferiu
o
seu
pleito de
concessão do benefício da Gratuidade da Justiça
.

Em suas
razões recursais
, em suma,
alega o agravante
que “
arca, mensalmente, com despesas
de
tratamento dentário, conta de luz, conta de telefone, conta de internet,
conta de água, alimentação, transporte, gás, roupas, calçados e
medicamentos, tudo para si e para a esposa
(...)”, em
que pese
auferir
a renda mensal,
a
título de aposentadoria,
de R$ 3.800,00 (três oitocentos reais).

C
om fulcro nessas afirmações,
a
parte

a
gravante
pede
a concessão da
Justiça Gratuita, prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil
.

No ID n. 7444242, foi concedida a tutela antecipada à agravante.

Sem contrarrazões
(certidão de ID n. 7963468)
.

Pois bem.
O presente recurso foi interposto apenas para fins de análise de concessão do beneplácito da Gratuidade da Justiça.

Relativamente à
concessão do beneplácito da
Gratuidade da Justiça
, observa-se que o Código de Processo Civil assim estabelece:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

O pedido de Gratuidade da Justiça somente pode ser indeferido quando o juiz tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.404.526/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019).

C
onsoante
a jurisprudência
do STJ (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.404.526/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019.), admite-se o indeferimento do pedido de Gratuidade da Justiça
apenas quando explicitadas as fundadas razões e elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício.

Na hipótese
dos autos,
o

a
gravante,
que é idoso
,

juntou
declaração de hipossuficiência econômica
nos autos originários
, bem como
comprovou
que
sustenta sua família exclusivamente
com
a

remuneração
mensal
oriunda de

aposentadoria por tempo de serviço
,

a

qu
al
,
após os descontos legais,
perfaz o valor
líquido
de
R$
3
.
853,02
(
três mil oitocentos e cinquenta e três reais e dois centavos
)
, conforme documento de ID. n. 7259760
.

O agravante

comprova os gastos mensais que possui para a mantença de sua família, sendo que sua esposa, também idosa, não
exerce carreira profissional
e não recebe benefício previdenciário, dedicando-se aos afazeres domésticos.

Diante dessas circunstâncias, u
ma vez
que demonstrada a
impossibilidade de custear
os valores inerentes à
causa, em
detrimento de sua sobrevivência
e de sua família
, o benefício deve
rá
ser concedido à parte.
A propósito, cito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 1. – O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do CPC.
2. – A concessão da gratuidade da justiça a pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo. 3. – A pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que a impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.
4. – Recurso provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000208-02.2020.8.08.0000 Terceira Câmara Cível – Relator Des. Dair José Bregunce de Oliveira – DJ 25/09/2020).

É possível e até salutar a investigação das condições financeiras da pessoa natural pelo Magistrado, mas apenas quando há indícios nos autos de que a parte detém condições de arcar com as despesas do processo.

Nesta senda, à luz da presunção de veracidade da declaração prestada pel
a parte
agravante, bem como diante da inexistência de elementos que infirmem,
minimamente
, a hipossuficiência alegada, tenho que deve ser deferida a Gratuidade da Justiça postulada na ação judicial de origem.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar
,

para reformar a decisão agravada, a fim de conceder a Gratuidade da Justiça em favor
da
parte
agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão agravada, a fim de conceder a Gratuidade da Justiça em favor
da
parte
agravante.

Acompanho o voto de relatoria.